Tribunal: TJSP
Processo: 1047658-77.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047658-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUIS CALI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047658-77.2019.8.26.0053 -Voto no 33.337.
2
REMESSA NECESSÁRIA 1047658-77.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDOS: LUIS CALI JUNIOR.
VOTO 33.337.
EMENTA:
Remessa
necessária.
Pretensão
do
impetrante de desbloqueio do prontuário
relativo à respectiva carteira nacional de
habilitação. Admissibilidade. Comprovação
a respeito de cumprimento da penalidade
imposta. Manutenção da sentença.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 89 e 90)
pela qual concedida a segurança a fim de determinar
ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN/SP) a liberação do prontuário de Luis Cali
Junior.
É o relatório.
Nega-se provimento a esta remessa, pois
correta a concessão da segurança para impor-se à
autoridade
apontada
coatora
a
liberação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047658-77.2019.8.26.0053 -Voto no 33.337.
3
prontuário do impetrante.
A propósito, consta na petição inicial
(folhas 1 a 5) que esse autor cumprira suspensão do
direito de dirigir por sete meses (de 14/01/2019 à
14/08/2019) e, após realizar curso de reciclagem,
foi surpreendido com a informação de que não poderia
ter o respectivo prontuário desbloqueado dado não
haver “processo de entrega da CNH em seu nome”
(folha 2).
O impetrado prestou informações que
comprovam
o
efetivo
início
de
cumprimento
da
penalidade em 14 de janeiro de 2019 (folha 78), em
conformidade com o documento juntado aos autos pelo
impetrante,
que
comprova
a
declaração
de
perda/extravio da Carteira Nacional de Habilitação
(folha 17).
Ademais,
observa-se
que,
nas
informações prestadas, o impetrado não se insurgiu à
narrativa apresentada pelo autor. Ao revés, anexou
documentos que corroboram a alegação dessa parte
contrária (folhas 56 a 72 e 78).
Logo,
porquanto
presente
o
direito
líquido e certo desse impetrante, de rigor o
desbloqueio do prontuário relativo à respectiva
carteira nacional de habilitação (CNH), haja vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047658-77.2019.8.26.0053 -Voto no 33.337.
4
integral cumprimento da penalidade imposta.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios, haja vista a natureza mandamental
desta ação.
À vista do exposto, mediante remessa
necessária, mantém-se a respeitável sentença, por
sinal, também, pelos respectivos fundamentos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.